Tribunal: TJES
Processo: 5026853-17.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026853-17.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REGIANE FREITAS FERREIRA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5026853-17.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

RECORRIDOS: REGIANE FREITAS FERREIRA e NÉLIO CORDEIRO HONORATO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES em face da sentença (ID 15156130) que julgou procedente a pretensão autoral para anular os Autos de Infrações (AIT) n.º PM40100476 e PM40100477, com o consequente cancelamento do processo administrativo de penalidade de suspensão do direito de dirigir nº 20213-H5X3L.

Em suas razões recursais (ID 15156133), o DETRAN/ES pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva para anular autos de infração e a legalidade do processo de suspensão, argumentando a responsabilidade solidária da antiga proprietária (primeira Recorrida) pela ausência de comunicação de venda, nos termos do art. 134 do CTB, e a presunção de responsabilidade do art. 257, § 7º, do CTB.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões (ID 15156636), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao ente Recorrente, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

Pois bem.

Primeiramente,
quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente,
entendo que não merece acolhida, pois, embora o DETRAN/ES sustente que atua meramente como órgão de registro, responsável apenas pela instauração do processo de suspensão (PAS 2023-H5X3L) e não pela autuação, os próprios autos de infração que geraram a pontuação excedente (PM40100476 e PM40100477) indicam o "DETRAN-ES" como o órgão autuador. Ademais, o objeto principal da demanda é a anulação do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir, ato administrativo de competência exclusiva do Recorrente, o que firma inequivocamente sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação anulatória.

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

No mérito
, a controvérsia central reside na legalidade da suspensão do direito de dirigir da primeira Recorrida (Regiane), em razão de infrações cometidas após a alienação do veículo, que não foi comunicada ao órgão de trânsito.

O Recorrente (DETRAN) sustenta a legalidade do ato com base na responsabilidade solidária do artigo 134 do CTB.

Ocorre que, filiando-me ao juízo
a quo
e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a presunção de responsabilidade do antigo proprietário (prevista no referido artigo) deve ser mitigada, diante das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento firmado no julgamento do
AgInt no AREsp 429.718/RS
, segundo o qual:

"[...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance de tal dispositivo quando fica comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito.
3. Tal proceder não viola o preceito constitucional previsto no art. 97 da CF, relativo à cláusula de reserva de plenário, tampouco a Súmula vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, visto que a decisão agravada procedeu à mera interpretação sistemática do ordenamento pátrio, sem a declaração de inconstitucionalidade da referida norma. 4. "A interpretação de norma infraconstitucional, ainda que extensiva e teleológica, em nada se identifica com a declaração de inconstitucionalidade efetuada mediante controle difuso de constitucionalidade." (AgRg no AREsp 524.849/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 17/3/2016). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 429.718/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 21/08/2017)
".

Assim, conforme farta documentação colacionada aos autos, a tradição do bem móvel, que transfere a propriedade nos termos dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil, ocorreu em 2018, antes dos fatos geradores das infrações em 27/07/2019.

Nestes casos, o STJ entende que, comprovada a alienação do veículo em data anterior à infração,
afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário, ainda que ausente a comunicação formal ao órgão de trânsito
.

Outro ponto que me chama atenção
– e robustece a procedência da ação, a propósito –
reside na natureza das infrações imputadas à Recorrida Regiane:
"dirigir sem CNH"
(Art. 162 CTB) e
"permitir posse/condução a pessoa sem CNH"
(Art. 164 CTB).

Ora, por certo, a infração de dirigir deveria ser imputada, por óbvio, apenas ao condutor (Felipe dos Santos Corrêa). Outrossim, a infração de "permitir" (Art. 164), exige o ato voluntário (dolo) de entregar o veículo a pessoa que se sabe inabilitada.

In casu,
contudo, não restou comprovada as duas situações fáticas citadas, pois de forma inconteste, o veículo foi tomado pelo funcionário do lava-jato (Felipe) sem autorização do possuidor (o segundo Recorrido, Nélio), conforme depoimento deste e declaração firmada e, ainda, Termo Circunstanciado n.º 0000470-58.2022.8.08.0035.

É importante ressaltar que, naqueles autos criminais, o Ministério Público manifestou-se pelo
arquivamento da investigação quanto ao crime correlato (art. 310 do CTB) em face de Nélio
, ora Recorrente, por absoluta atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo (ausência de ciência de que Felipe era inabilitado ou de que sequer conduziria o veículo), que, posteriormente, foi acatada pelo juízo criminal.

Nesse contexto, se o Juízo Criminal, com cognição mais aprofundada, reconheceu que o possuidor (Nélio) não "permitiu" ou "entregou" o veículo ao condutor inabilitado, carecendo o fato de dolo, não pode a autoridade administrativa, no âmbito cível, presumir o contrário para penalizar a antiga proprietária (Regiane), que estava ainda mais distante dos fatos.

Dessa forma, diante das peculiaridades do caso concreto, a regra do art. 134 do CTB deve ser temperada.

Por conseguinte, filio-me ao juízo
a quo
e entendo que os autos de infração PM40100476 e PM40100477 são, portanto, nulos em relação à Recorrida Regiane, pois não foi ela a condutora (Art. 162) e, inequivocamente, não "permitiu" a condução (Art. 164).

Com efeito, sendo nulas as infrações que somaram 14 pontos, o Processo Administrativo de Suspensão (PAS 2023-H5X3L) instaurado contra ela, que dependia dessa pontuação para atingir o limite legal, perde seu objeto e seu motivo determinante, devendo ser igualmente anulado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)